Tribunal: TJSP
Processo: 2163439-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000220105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MÁRCIO BRASIL BITTAR, KARIN YURIKO
BRANQUINHO BITTAR, EMILIO CARLOS BITTAR, SHIRLEI
MELO PLAZZA BITTAR, MÁRIO BITTAR FILHO e DALVA DE
CARVALHO BITTAR, é agravado BANCO INDUSTRIAL DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
2
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000
Agravantes: Márcio Brasil Bittar, Karin Yuriko Branquinho Bittar, Emilio
Carlos Bittar, Shirlei Melo Plazza Bittar, Mário Bittar Filho e Dalva de
Carvalho Bittar
Agravado: Banco Industrial do Brasil S.a.
Interessado: Coming Indústria e Comércio de Couros Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 42211
Ementa:
Ação
de
execução.
Pedido
de
reconhecimento de abusividade de cláusula de
eleição de foro. Descabimento. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
Decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial,
e que indeferiu pedido de reconhecimento da abusividade da
cláusula de eleição de foro, com a consequente remessa dos
autos para o juízo da recuperação judicial (fls. 25/26).
A r. Decisão recorrida foi proferida nos
seguintes termos:
"VISTOS. Fls. 279/281 e 288/292: Os
executados pretendem a desconstituição da penhora sob o
argumento de que este juízo é incompetente para determinar
medidas constritivas, pois teve deferida sua recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
3
judicial em 28/01/2019 no juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de Trindade/GO. Requerem seja reconhecida a abusividade da
cláusula de eleição de foro, com a consequente remessa dos
autos para o juízo da recuperação judicial. Manifestou-se o
exequente às fls. 300/305 pelo indeferimento do pedido.
DECIDO. 1. Como já decidido nos autos dos embargos à
execução (n.o 1031410-89.2019.8.26.0100), diferentemente do
que ocorre com a falência, não existe o chamado "juízo
universal da recuperação judicial", sendo inaplicável o disposto
no artigo 76 da Lei no 11.101/2005. Além disso, embora a
recuperação judicial da empresa Coming Indústria e Comércio
de Couros Ltda. tenha passado a ser processada em 28/01/2019
perante o Foro de Goiânia/GO (fls. 205/209), antes do
ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 05/02/2019;
como bem demonstrou o exequente, por expressa previsão
legal (artigos 49, §4o e 86, inciso II da Lei no 11.101/2005), o
crédito exequendo é do tipo extraconcursal, portanto a decisão
do juízo recuperacional em nada influência nestes autos. 2.
Neste passo, incabível a desconstituição da constrição ora
pretendida e tampouco a remessa dos autos a Comarca de
Goiânia, máxime porque, conforme dispõe o art. 49, "caput" e
§ 1o, da Lei n.o 11.101/05, muito embora estejam sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
4
pedido, ainda que não vencidos, os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Logo,
o fato de uma empresa estar em processo de recuperação
judicial não impede que os seus proprietários respondam a
outro processo de execução, sobretudo na hipótese dos autos
em que os sócios figuram como avalistas de dívida autônoma e
independente oriunda de operação de crédito. 3. Desta feita,
não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de
foro, pois notório que este juízo é competente para examinar a
existência, a extensão do crédito e eventuais impugnações, bem
como para determinar atos de constrição necessários à
satisfação da dívida, especialmente porque a presente ação
executiva é movida apenas em face dos coobrigados da
empresa recuperanda, que notadamente assumiram obrigação
autônoma em contrato de alienação fiduciária. 4. Assim,
indefiro os pedidos da executada e mantenho a decisão de
penhora por seus próprios fundamentos. Quanto à eventual
condenação dos executados a litigância de má-fé, reporto-me a
decisão de fls.277, consignando que a questão será
oportunamente apreciada nos autos dos embargos à execução
(n.o 1031410-89.2019.8.26.0100). Intime-se".
Os agravantes afirmam que a execução está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
5
fundada em três títulos executivos, decorrentes de um mesmo
negócio jurídico, a saber: "1) Contrato de Câmbio no
188071591 (principal); 2) Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária no 18807159 (garantia); e 3) Nota
Promissória (garantia)" (fls. 10).
Asseveraram que participaram do negócio na
condição de avalistas e, em se tratando de contrato de adesão,
não tiveram oportunidade de discutir quaisquer cláusulas ali
inseridas.
Argumentaram que seria abusiva a cláusula de
eleição de foro, especialmente em relações de consumo,
impostas pela parte mais forte para deslocar a competência de
seu foro natural, qual seja, o domicílio do réu.
Destacam que o novo Código de Processo
Civil trouxe expressa permissão para que o juiz decline, de
ofício, da competência, e não mais apenas nas hipóteses de
contratos de adesão.
Ressaltam que, à exceção da penhora on-line,
todos os demais atos de execução a serem praticados terão de
ser efetuados em juízo diverso do eleito nos títulos executivos,
como a penhora de bens moveis e imóveis, demandando a
expedição de cartas precatórias, o que tornaria o processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
6
executivo ineficiente e violaria o princípio da instrumentalidade.
Afirmam que o processamento do feito no
local da sede do agravado dificultaria, sobremaneira, a defesa
dos recorrentes, pois "em havendo necessidade de serem
realizadas sustentações orais em recursos do presente processo,
por exemplo, terão de deslocar um de seus patronos à cidade de
São Paulo, arcando com despesas de viagem, alimentação e
transporte" (fls. 12).
Citam decisão proferida em caso que também
envolve alguns dos agravantes e outra instituição financeira,
onde restou reconhecida a abusividade da cláusula de eleição
de foro, pelo e. Desembargador Carlos Henrique Abrão (fls.
13).
Ressaltam que o bem dado em garantia na
operação firmada pela pessoa jurídica Coming estaria na posse
da mesma, sendo bem essencial à atividade da empresa,
inserido em seu objetivo social, que engloba a compra, venda,
importação e exportação de produtos químicos, couros,
calçados de qualquer material, salga de couros, industrialização
e curtimento ao Cromo Úmido (Wet Blue), Semi-Acabado e
Acabado, Couros em Geral e Subprodutos de Origem Animal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
7
(fls. 17).
Portanto, afirmam que seria evidente o
interesse da pessoa jurídica na presente execução, tratando-se
de mais uma razão pela qual deveria ser reconhecida a
abusividade da cláusula de eleição de foro.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo.
É o relatório.
Verifica-se que a execução está fundada em
nota promissória avalizada pelos agravantes, em garantia a
Contrato de Câmbio celebrado entre o agravado e a empresa
Coming (fls. 27 e 40).
Assim, não há que se cogitar da existência de
relação de consumo no presente caso, posto que a operação que
deu origem ao valor executado teve como finalidade o
adiantamento de valores à pessoa jurídica para o fomento de
suas atividades, em típica relação de insumo. O contrato em
questão apresenta o valor de R$ 1.975.000,00.
Não
se
verifica,
pois,
a
alegada
vulnerabilidade dos recorrentes perante o banco, que
avalizaram vultosa operação financeira, verificando-se que o
signatário do contrato é o agravante Márcio Brasil Bittar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163439-95.2019.8.26.0000 -Voto no 42211
8
diretor financeiro da Coming Ind. e Com. de Couros Ltda.,
cargo que faz presumir a experiência de seu ocupante na
celebração de contratos como o presente.
Não se verificam, pois, elementos para
considerar abusiva a cláusula constante de fls. 31, por meio da
qual as partes elegeram a Comarca da Capital do Estado de São
Paulo para dirimir controvérsias oriundas do contrato.
Ressalte-se que, em relação ao contrato de
adesão, a única ressalva que deve ser feita reside no fato de que
o mesmo deve ser interpretado em favor do aderente, na
hipótese de cláusula contratual de interpretação controvertida.
E este não é o caso dos autos, pois inexiste
qualquer dúvida no tocante à interpretação da cláusula que
estabelece o foro de eleição.
Trata-se, pois, de disposição válida e
produtora de todos os seus efeitos jurídicos, inocorrendo
qualquer abuso de direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator